Tribunal: TJDFT
Processo: 0704519-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE CÂNCER. DIREITO À SAÚDE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O art. 5o da Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do direito à vida.
2. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais.
3. Demonstrada a necessidade do atendimento médico reivindicado, a omissão indevida por parte da autoridade impetrada e o perigo de dano diante da condição de saúde apresentada, a concessão da segurança é medida que se impõe.
4. Ordem concedida. Agravo interno prejudicado.